Tribunal: STF
Processo: RE 1317975
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 226, Vol. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MICRO-ÔNIBUS. LEI DISTRITAL 239/92.
    O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, em micro-ônibus com capacidade para dezesseis pessoas, configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei Distrital 239/92, porquanto inequívoco o potencial para enganar o usuário e o agente público, consubstanciando a situação fraudulenta que a lei visa coibir.”
    Opostos Embargos Infringentes, o Tribunal de origem, por maioria, deu provimento ao recurso, para assegurar a prevalência do voto divergente e restabelecer a sentença. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 293, Vol. 1):
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. ANULAÇÃO DE MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PROPRIETÁRIO NÃO DETENTOR DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LESGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULAR O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE. INVALIDAÇÃO.”
    No apelo extremo (fl. 314, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DETRAN/DF e o DFTRANS sustentam violação aos arts. 30, V; 32, § 1º; e 175 da Constituição. 
    Em suma, defendem a constitucionalidade da aplicação da punição prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/1992 a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeios, pois (a) ao editar a Lei Distrital 239/1992, com a redação dada pela Lei Distrital 953/1995, o Distrito Federal não está legislando sobre trânsito e transporte, razão pela qual não há falar em invasão da competência da União; e (b) “entender pela aplicação da punição do art. 28 da Lei 239/92 somente aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a supostamente ludibriar os passageiros, ocasiona (…) uma insustentável situação de violação a princípios basilares do Direito e abre uma brecha para o cometimento da referida fraude com a chancela judicial” (fl. 332, Vol. 1). 
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, até o pronunciamento definitivo desta CORTE no RE 661.702-RG (Tema 546) (fl. 345, Vol. 1).
    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem inicialmente negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que o acórdão decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF (fl. 354, Vol. 1).
    Interposto Agravo dessa decisão, a Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação ao decidido no Tema 546 (fl. 371, Vol. 1).
    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão proferido em sede de embargos infringentes, nos seguintes termos (fl. 381, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PROPRIETÁRIO NÃO DETENTOR DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RECURSO. DESPROVIMENTO. ILEGALIDADE. INVALIDAÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 661.702/DF. TEMA 546. DISTRITO FEDERAL. UNIDADE FEDERATIVA AUTÔNOMA. NATUREZA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA LEGIFERANTE. PRÓPRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEIS DISTRITAIS nº 239/1992 E 953/1995. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DISTRITAIS. REGULAÇÃO INSERTA NAS COMPETÊNCIAS DISTRITAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28, §7º DA LEI DISTRITAL nº 239/1992, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL nº 953/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. RETENÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA DESARRAZOADA. DÍVIDA PÚBLICA. COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 661.702/DF, TEMA 546). HIPÓTESE JURÍDICA. SUPORTE FÁTICO. RESOLUÇÃO JURÍDICA. DIVERSIDADE. DISTINGUISHING. REGRAMENTO QUESTIONADO. APLICABILIDADE RESTRITA A DELEGATÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ENTENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
    1. Ao Distrito Federal, como unidade federada autônoma, mas de natureza indiscutivelmente peculiar, é resguardada a competência legislativa residual conferida aos estados e aos municípios, resultando disso que, estando revestido de competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (CF, artigos 30, V, e 32, § 1º), as normas distritais que regem o tema estão em conformidade com a Lei Maior, circunstância que fora reconhecida na decisão colegiada originária e, outrossim, pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF – Tema 546.
    2. A legislação local que regulamenta a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros, inclusive o de caráter alternativo, emergindo da competência legiferante resguardada ao Distrito Federal, não padece de desconformidade com o texto constitucional, podendo alcançar, ante os poderes que lhe foram conferidos para regular a prestação daquele serviço essencial, dispositivos providos de sanção em decorrência de eventual infringência à regulamentação que contempla.
    3. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros, em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros no exercício da competência legislativa resguardada ao Distrito Federal pela Constituição Federal (CF, artigos 30, V, e 32, § 1º).
    4. Autuado e apenado proprietário de veículo de passeio desprovido da condição de permissionário de serviço público de transporte de passageiros com estofo na legislação local, a apenação ressente-se de sustentação, pois, aferida a prática do ilícito administrativo, deveria ser enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro, determinando que o auto e a multa lavrados em seu desfavor sejam invalidados e alforriado do pagamento da penalidade e das despesas dela originárias, não em razão da inconstitucionalidade dos diplomas legais locais, mas da sua abrangência e alcance, adstritas à regulação do serviço público de transporte de passageiros (CTB, art. 231, VIII).
    5. Se o condutor apenado por realizar transporte irregular de passageiros não detém a condição de permissionário de serviço púbico de transporte de passageiros, não pode ser sujeitado à incidência das leis locais que dispõem, segundo a competência reservada ao Distrito Federal, sobre a matéria, que, a seu turno, não alcança poder para dispor sobre trânsito e transporte, pois reservada essa competência legislativa à União (CF, art. 22, XI), estando o infrator, portanto, sujeito à lei federal que dispõe sobre trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, inclusive porque não pode ser penalizado duplamente nem sob critério discricionário.
    6. Apreendido que, naquilo que pertinente, aplicara a sistemática firmada diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral - Recurso Extraordinário 661.702/DF, Tema 546 -, nomeadamente quanto ao reconhecimento da constitucionalidade das normas locais que regem os serviços públicos de transporte de passageiros mediante delegação do Poder Público, e mormente quando a conclusão pela ilegalidade do auto de infração que fizera o objeto da pretensão germinara não do juízo de conformação constitucional daqueles estatutos locais, mas de sua inaplicabilidade ao caso em deslinde, posto que destinados apenas àqueles que exercem o munus do serviço público de transporte fazendo as vezes do ente federativo, ressoa da diversidade de fundamentos (aplicação do distinguishing) a desnecessidade de modulação do que restara inicialmente decidido (precedentes do tribunal).
    7. Embargos infringentes conhecidos e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário, providos. Maioria. ”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 410, Vol. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 384, Vol. 1):
    “Os embargos infringentes foram submetidos a julgamento (Acórdão nº 624.449)[3] e, ao reconhecer a competência legiferante do Distrito Federal para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, concluíra o provimento que a legislação local que regulamentara o tema não padeceria de desconformidade com o texto constitucional, não podendo, todavia, as sanções nela previstas alcançar sujeitos não estritamente delimitados em sua hipótese de incidência. 
    Face a esses argumentos, observado que o embargante não seria detentor da condição de permissionário de serviço alternativo de transporte de passageiro, ressoando-lhe inaplicáveis as Leis Distritais nº 239/1992 e 953/1995, mas tão somente o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, os embargos infringentes foram providos, por maioria, prestigiando-se o voto vencido e restabelecendo-se o originalmente decidido. 
    Insatisfeitos, os réus/embargados aviaram recurso extraordinário[4], defendendo, inicialmente, que o acórdão vergastado teria, de modo implícito, infirmado a competência do Distrito Federal para regular o tema questionado, notadamente ao recusar o alcance das normas distritais. Repristinaram, assim, a tese de que a apreensão do automóvel pertencente ao autor, bem como o condicionamento ao pagamento da multa que imposta e das despesas inerentes ao recolhimento do veículo em depósito público como pressupostos para sua liberação consistiriam em atos administrativos lícitos. 
    Percorrido o itinerário recursal, sobreviera provimento que, ao estofo de que o acórdão vergastado apresenta-se consonante com o entendimento sufragado pela Corte Suprema de Justiça, negara seguimento ao recurso extraordinário[4]. Em face dessa decisão, os réus manejaram agravo interno[5], e, considerando a elucidação do recurso extraordinário representativo da controvérsia no sentido da constitucionalidade quanto à “previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”, a egrégia Presidência, revendo a decisão antecedente, determinara a devolução do processo a esta egrégia 1ª Câmara Cível para ratificação ou adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria pertinente à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, consoante estabelecido Recurso Extraordinário 661.702/DF – Tema 546[6] . 
    Trata-se, pois, de hipótese de rejulgamento, cujo objeto, a seu turno, é adstrito à apreciação da legalidade do ato administrativo, materializado em auto de infração de trânsito, que apenara o proprietário do veículo Mercedes/Sprinter, placa JGJ 8435, ora embargante, sob o fundamento de que estaria sendo utilizado para o transporte ilegal de passageiros, tendo sido o automóvel removido ao depósito público, com espeque nas Leis Distritais nº 239/1992 e 953/1995, condicionando-se sua retirada ao pagamento de todas as sanções e encargos administrativos dela germinados. 
    Delimitada a questão submetida à reapreciação por esta egrégia 1ª Câmara Cível, deflui do alinhado que, conforme pontuado, trata-se de hipótese de rejulgamento ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria controversa, notadamente sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, regramentos por meio dos quais o Distrito Federal regulamentou a prestação de serviços de transporte coletivo pelo ente distrital autorizados, com fundamento nos artigos 30, inc. V, e 32, §1º, da Lei Maior, especificamente quanto ao §7º daquele dispositivo, por meio do qual a liberação de veículos apreendidos em razão da infringência daquele regramento estaria condicionada ao “pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF”. 
    Estabelecidos esses parâmetros, e em se tratando de rejulgamento destinado à ratificação ou retificação do acórdão face ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria controvertida, não subsistem razões de cunho prático ou jurídico aptas a ensejarem a modulação do entendimento perfilhado originariamente, quando confrontado pelo entendimento exarado pela Suprema Corte. Isso porque, como delinear-se-á adiante, o acórdão ora reapreciado fundamentara suas conclusões em ratio decidendi diversa daquela exposta pelo Supremo Tribunal Federal, sem que disso resultasse em contrariedade com o que ali restara decidido. 
    (…)
    Ora, o acórdão em reexame, em nenhum momento, afirmara a inconstitucionalidade da legislação local que dispõe sobre o sistema de transporte público do Distrito Federal. Ao contrário, o julgado reafirmara a conformidade da legislação local, fundamentando que, contudo, tem sua órbita de incidência adstrita aos permissionários de serviços públicos de transporte de passageiros, não se aplicando ao particular que incide no transporte irregular de passageiros, pois sujeitado à incidência do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso. Assim é que, consoante o alinhado, a situação de fato concreta legitima a aplicação da técnica da distinção, pois não se conforma com as situações das quais germinara o precedente qualificado originário da Suprema Corte, paradigma do presente rejulgamento. 
    (...)
    Do conteúdo do decisório afere-se, a bem da verdade, que a tese ali firmada, arrimada na fundamentação desenvolvida ao longo do voto, fora de que a incidência das Leis Distritais nº 239/1992 e 953/1995 estaria restrita aos permissionários de serviços públicos. 
    Destarte, o que sobressaíra assentado fora que os instrumentos legislativos nomeados, e nos quais a conduta imputada ao embargante fora enquadrada, em tendo sido editados com o objetivo de regular a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, inclusive o de natureza alternativa, somente seriam aplicáveis aos delegatários de serviço público de passageiros, quando da prática das infrações ali previstas. Aliás, por oportuno, eis um trecho do referido julgado, por meio do qual a questão fora sedimentada: 
    (…)
    Consequência dessas considerações fora que, não se tratando o apenado de delegatário de serviço público de transporte, mas praticando ato ilícito que se amoldara tanto às hipóteses fático-normativas de viés sancionatório das Leis Distritais nº 239/1992 e 953/1995 quanto do Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 231, inc. VIII[11]), o regramento inexoravelmente aplicável à espécie seria este último, posto direcionar-se àqueles que, não ostentando caracteres delineados em leis especiais, praticassem os ilícitos ali descritos, conforme ressaíra estratificado na ementa do acórdão objurgado: 
    (...)”
    Pois bem: o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”. Ao concluir o julgamento do mérito, fixou a tese no sentido de que: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    No voto condutor do precedente paradigma, o ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, assim se manifestou:
    “Não se vislumbra inconstitucionalidade no artigo 28 em jogo. 
    Atentem para o panorama normativo, os dispositivos relevantes ao desenlace da controvérsia. A arquitetura é engenhosa. Ao disciplinar as balizas da Federação brasileira, o Constituinte adotou sistema complexo. Presente o princípio da predominância do interesse, enumerou as competências da União nos artigos 21 e 22, deixando poderes remanescentes aos Estados – artigo 25, § 1º – e outros definidos de forma indicativa aos Municípios – artigo 30. Delimitou campos específicos de atuação, sob o enfoque exclusivo ou privativo – este passível de delegação mediante lei complementar –, bem assim áreas comuns, de ação paralela dos entes federados, e concorrentes, em relação às quais cabe à União o estabelecimento de normas gerais e aos Estados e Municípios, a competência suplementar.
    A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. Chega, até mesmo, a trazer, no § 1º, o conceito normativo de fraude. Confiram o teor do dispositivo: 
    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Transito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista. 
    § 1º Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes. 
    [...] 
    O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim. A despeito da proximidade das aludidas infrações administrativas, possuem campos distintos. Enquanto, no âmbito distrital, o objeto é a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, no federal, o móvel é a segurança no trânsito, no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital. No primeiro, o foco é o transporte coletivo de pessoas a ser procedido a partir da concessão. No segundo, a circulação viária de pessoas e coisas. A casuística é rica e o enquadramento de cada situação, num ou noutro tipo infracional, respeitada a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, é tarefa das instâncias ordinárias, consideradas as provas reunidas no processo.“
    Acompanhando o entendimento do eminente Relator, assim me pronunciei:
    (…) no campo específico do transporte coletivo municipal, o art. 30, V, faz referência expressa à competência municipal para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esta norma garante ao município a competência para prestar serviços de transporte coletivo, que se limitem a transitar pelo próprio território municipal, reafirmando o princípio da predominância do interesse local, conforme o art. 30, I, da Constituição Federal (Direito Constitucional. 34ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018.). 
    Feitas essas observações passo à análise do caso concreto. 
    O Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que anulou Auto de Infração lavrado pelo DFTRANS com fundamento no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, alterado pelas Leis 953/1995 e 3.229/2003, tendo em vista ter sido o referido dispositivo declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A propósito, veja-se a ementa do acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal (fl. 83, Doc. 1): 
    (…)
    Veja-se, também, o dispositivo legal ora impugnado: 
    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital, em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 1º Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes.(Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 2º Em caso de fraude serão aplicadas as seguintes penalidades de caráter cumulativo, sem prejuízo de outras cominações legais:(Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    I – multas com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais; (alterado(a) pelo(a) Lei 3229 de 21/11/2003) 
    II – reciclagem do infrator em curso especial de trânsito, indicado pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU ou pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF; (acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) I
    II – vistoria obrigatória do veiculo realizada pelo Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    IV – interdição da atividade remunerada do transporte coletivo de passageiros, conforme regulamentação do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    V – cassação da permissão, concessão ou registro por infringência ao disposto no Regulamento do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995)
    § 3º A acumulação de penalidades prevista no parágrafo anterior só aproveita aos incisos I, II e III. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 4º O produto resultante da aplicação das penas pecuniárias previstas neste artigo constituem receita do Fundo de Transportes. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 5º São competentes para lavrar o auto de infração a dispositivos desta Lei os fiscais do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e os da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a coordenação do DMTU. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 6º Fica permitido o transporte de passageiros por veículos que conduzam funcionários sob contrato de prestação de serviço, desde que tenha autorização e siga as regulamentações expedidas pelo Poder Público. (Parágrafo (Parágrafo (Parágrafo (Parágrafo (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de (Parágrafo (Parágrafo (Parágrafo (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 7º Os veículos apreendidos só poderão ser liberados após o pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    § 8º O Poder Público expedirá todos os atos necessários à fiel aplicação do disposto nesta Lei. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) 
    Verifica-se, portanto, que o referido dispositivo legal cuida de fraude à prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada, sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal.
    Assim, insere-se perfeitamente no contexto normativo estabelecido no artigo 30, V, da Constituição Federal, já citado alhures, extensivo ao Distrito Federal por força do disposto no art. 32, § 1º, da Carta Magna. 
    Não assiste razão ao Juízo de origem, no sentido de que a competência para tratar da matéria seria da União, conforme art. 22, XI, da Constituição Federal, tendo em vista que o referido dispositivo insere-se perfeitamente no contexto da competência municipal para tratar de assuntos locais - mais precisamente, organização do transporte coletivo no respectivo território. 
    (…)
    Veja-se que estão presentes na discussão dois bens jurídicos distintos aos quais a Constituição Federal atribuiu competência legislativa para entes federados diversos. De um lado, temos a questão da segurança no trânsito, matéria de interesse nacional cuja competência legislativa fora atribuída constitucionalmente à União, que no exercício desta competência, editou o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), o qual veda o transporte de coisas e pessoas sem por condutor que não esteja devidamente licenciado para esse fim pela autoridade competente (art. 231, VIII). 
    Por outro lado, em defesa do interesse predominantemente local a respeito da essencialidade do serviço de transporte coletivo, a Carta Magna atribuiu competência aos Municípios, e por extensão ao Distrito Federal, para organizar a prestação do referido serviço, no que inclui a possibilidade de editar normas e condições de sua execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação do serviço. 
    Verifico, portanto, que coexistem perfeitamente as normas estabelecidas no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28, da Lei Distrital 239/1992, tendo em vista que ambas as normas foram elaborados no exercício do poder de polícia do respectivo ente federado e protegem bens jurídicos distintos – respectivamente: segurança no trânsito x respeito às regras de transporte coletivo local -, podendo ser aplicadas cumulativamente, ou não, a depender do contexto fático verificado na origem.”
    Neste caso, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, deixou de aplicá-lo em razão das características do veículo, aduzindo que não se tratava de prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros, mas de proprietário de veículo de passeio, desprovido da condição de permissionário de serviço público de transporte.
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, conforme fazem certo os trechos acima destacados do precedente de repercussão geral.
    Por outro lado, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo veículo/carro de passeio: RE 1.316.943, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/4/2021; RE 1.308.649, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/1/2021; RE 1.292.627, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 14/10/2020; ARE 694.937, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/3/2015; e RE 1.312.001, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/4/2021, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.312.001, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/4/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Br